Tribunal: TJPA
Processo: 0803229-60.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803229-60.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE FREIRE SAMPAIO GOVEIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL. CRIME DE EXTREMA GRAVIDADE COM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGA OU INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal interposto pela defesa em face de decisão que indeferiu a concessão de regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar), sob o argumento de que o apenado, embora ostente bom comportamento carcerário e exerça atividade laborativa, não preenche os requisitos necessários diante da gravidade concreta do delito e da ausência de demonstração de inadequação do estabelecimento prisional .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o preenchimento dos requisitos subjetivos, como bom comportamento carcerário e trabalho, assegura o direito ao regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar excepcional sem comprovação da inexistência de vaga ou inadequação do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar constitui medida excepcional, condicionada às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal e à demonstração concreta de inexistência de estabelecimento adequado, conforme entendimento do STF (RE 641.320/RS e Súmula Vinculante nº 56).

4.

A ausência de prova quanto à falta de vaga ou inadequação do estabelecimento prisional impede, por si só, a concessão da medida excepcional.

5.

O apenado já cumpre pena em regime semiaberto regular, inexistindo constrangimento ilegal ou cumprimento em regime mais gravoso.

6.

O bom comportamento carcerário e o exercício de atividade laborativa não geram direito subjetivo à flexibilização do regime, sobretudo quando contrapostos à gravidade concreta do delito.

7.

A prática de crime de extrema gravidade, com violência e mediante emboscada, eleva a reprovabilidade da conduta e justifica maior rigor na execução penal, em consonância com as funções retributiva e preventiva da pena.

8.

A condição de policial militar à época dos fatos, embora não constitua fundamento autônomo, agrava a censurabilidade da conduta por evidenciar quebra de confiança institucional.

9.

A concessão indiscriminada de benefícios em crimes graves compromete a proporcionalidade da resposta penal, a credibilidade do sistema de justiça e a função preventiva geral da pena.

10.

A decisão agravada observa os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, bem como a jurisprudência consolidada dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar exige demonstração concreta da inexistência de vaga ou inadequação do estabelecimento prisional.

2.

O bom comportamento carcerário e o exercício de atividade laborativa não asseguram, por si sós, o direito à flexibilização do regime prisional.

3.

A gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso autorizam maior rigor na execução penal, em observância às funções retributiva e preventiva da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 1º e 117; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, repercussão geral; STF, Súmula Vinculante nº 56; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1539063-81.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 14/10/2024; TJMG, Cautelar Inominada nº 2536933-67.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 22/10/2025; TJSC, Agravo de Execução Penal nº 8000513-43.2025.8.24.0022, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 04/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0803229-60.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE:
FELIPE FREIRE SAMPAIO GOUVEIA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
FELIPE FREIRE SAMPAIO GOUVEIA
, com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/84, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000229-35.2024.8.14.0028, que indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado.

Segundo consta dos autos, o agravante cumpre pena privativa de liberdade total de 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, e roubo simples, previsto no art. 157, caput, ambos do Código Penal. Consta, ainda, que os delitos foram praticados com acentuada violência, inclusive mediante emboscada, circunstâncias que evidenciam elevada reprovabilidade da conduta. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, destacando a gravidade concreta dos crimes e a violência empregada, razão pela qual indeferiu o pleito.

Em suas razões recursais (ID n.º 33699026), a defesa do agravante sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do regime semiaberto harmonizado. Argumenta que não há vedação legal expressa à concessão do benefício para condenados por crimes hediondos, enfatizando o bom comportamento carcerário e o exercício de atividade laborativa pelo apenado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID n.º 33699030), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo improvimento do recurso, sustentando a ausência dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício, especialmente diante da gravidade dos delitos praticados e da violência empregada na conduta criminosa.

Consta, ainda, que o Juízo de origem, ao exercer o juízo de retratação (ID n.º 33699033), manteve integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público em 2ª Instância, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n.º 34085301), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que, embora possível a concessão excepcional de regime mais brando ou prisão domiciliar em hipóteses específicas, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e do RE nº 641.320, tal medida exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso concreto. Ressaltou, ademais, que a gravidade dos crimes, praticados com violência e grave ameaça, afasta a concessão do benefício, sendo legítima a adoção de critérios objetivos e impessoais para assegurar isonomia e segurança jurídica na execução penal, bem como a necessidade de preservação das funções retributiva e preventiva da pena.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, tendo sido interposto por parte legítima e devidamente representada.

Verifica-se, ainda, a tempestividade do agravo, bem como a regularidade formal da peça recursal.

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

II.

PRELIMINARES

Não há preliminares suscitadas. Passo ao mérito.

III.

MÉRITO

A Defesa sustenta, em síntese, que o agravante possui bom comportamento carcerário, inclusive, exerce atividades laborais, preenchendo, assim, os requisitos objetivos e subjetivos do necessários à concessão do regime semiaberto harmonizado.

Entretanto, verifico que o pedido não merece prosperar.

De início, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática de crime de extrema gravidade, cometido mediante emboscada e com acentuada violência, circunstância que, conforme consignado nos autos, revela maior reprovabilidade da conduta e eleva o grau de periculosidade do agente, sobretudo pelo fato de, à época dos fatos, ostentar a condição de policial militar, de quem se espera comportamento alinhado à proteção da ordem pública.

Ainda que tal condição funcional, por si só, não seja fundamento autônomo para indeferimento do benefício, é inegável que, no contexto concreto, agrava a censurabilidade da conduta, na medida em que evidencia quebra de confiança institucional e reforça a necessidade de maior rigor na execução penal, em consonância com as funções retributiva e preventiva da pena.

No plano normativo, a concessão de prisão domiciliar ou regime semiaberto harmonizado fora das hipóteses ordinárias constitui medida de caráter excepcional, submetida às balizas do art. 117 da Lei de Execução Penal, bem como à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 641.320/RS, de repercussão geral, e na Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual a flexibilização do regime exige demonstração concreta da inexistência de estabelecimento adequado.

No caso concreto, entretanto, não há qualquer elemento probatório que evidencie a ausência de vagas ou inadequação do estabelecimento prisional, condição indispensável para a concessão da medida excepcional. Ao contrário, consta expressamente que o apenado já se encontra em regime semiaberto regular, inexistindo demonstração de constrangimento ilegal decorrente de eventual cumprimento em regime mais gravoso.

A ausência desse requisito objetivo é, por si só, suficiente para obstar a pretensão recursal.

No que concerne aos requisitos subjetivos, embora o agravante apresente bom comportamento carcerário e exerça atividade laborativa, tais circunstâncias não conferem direito subjetivo à concessão do benefício pretendido, especialmente quando contrapostas à gravidade concreta do delito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais elementos, embora relevantes, não são suficientes para autorizar a flexibilização do regime em hipóteses de crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento:

“Em se tratando de sentenciado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, ou com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, não se mostra razoável a concessão de prisão domiciliar excepcional (...). Não se deve tratar com isonomia situações diferentes, sobretudo no que tange aos tipos penais com maior gravidade em concreto.”
(TJMG, Agravo de Execução Penal n. 1539063-81.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 14/10/2024)

De igual modo, a jurisprudência reafirma a necessidade de observância estrita dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal:

“O deferimento da prisão domiciliar sem comprovação do esgotamento das alternativas viáveis e sem demonstração de particularidades que justifiquem o afastamento da regra legal afronta os parâmetros definidos na Súmula Vinculante 56 do STF e Tema 993 do STJ.”
(TJMG, Cautelar Inominada n. 2536933-67.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 22/10/2025)

No mesmo sentido:

“A concessão de benefícios desproporcionais ou indevidos a indivíduos condenados pela prática de crimes de extrema gravidade (...) compromete a credibilidade do sistema de justiça criminal e fragiliza a confiança social na efetividade da resposta estatal.”
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000513-43.2025.8.24.0022, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 04/09/2025)

Tais precedentes evidenciam que a concessão do regime semiaberto harmonizado exige não apenas o preenchimento de requisitos formais, mas também a compatibilidade da medida com a gravidade concreta do delito e com os fins da pena.

Sob a perspectiva principiológica, a execução penal deve observar não apenas a ressocialização, mas também a retribuição e a prevenção, conforme dispõe o art. 1º da Lei de Execução Penal. A individualização da pena, por sua vez, não pode ser dissociada da isonomia material, sendo legítima a adoção de critérios mais rigorosos para crimes de elevada gravidade, a fim de evitar tratamento indevidamente benéfico a situações distintas.

Ademais, a concessão indiscriminada de regimes mais brandos em hipóteses de crimes violentos comprometeria a proporcionalidade da resposta estatal e enfraqueceria a função preventiva geral da pena, especialmente quando ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a mitigação do regime.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, tendo observado, de forma adequada, os critérios legais e os elementos concretos do caso, notadamente a gravidade do delito, a ausência de excepcionalidade e a inexistência de demonstração de inadequação do estabelecimento prisional.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção da instância revisora.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, porquanto a pretensão recursal carece de amparo legal e jurisprudencial, devendo ser preservada a coerência do sistema de execução penal e a observância dos princípios da proporcionalidade, legalidade e individualização da pena.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026